Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DESTITUIÇÃO DE PRESBÍTERO. IRREGULARIDADE. REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO POSTERIOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM OS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de ação anulatória de atas apócrifas com pedido de danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar nulas as atas da 3a Reunião Extraordinária do Presbitério Brasília Sul – PRBS, realizada em 17/09/2019, e da 2a Reunião Extraordinária do Presbitério Brasília Sul – PRBS, realizada em 3/10/2020. O réu/recorrente também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restabelecer o Conselho Local da Igreja Presbiteriana do Lago Sul, desde que não haja nenhum outro impedimento. O réu interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.
2. Irresignado, interpôs os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, arguindo haver contradição e omissão no julgado. Defendeu que o Conselho da Igreja Presbiteriana do Lago Sul foi dissolvido por decisão do Presbitério Alto Noroeste Mineiro, ao qual está jurisdicionada, e, ao contrário do que consta no acórdão, o antigo Conselho afastado após o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, garantida, inclusive, a reapreciação do caso pelo órgão superior, eclesiasticamente responsável, o que impede que o Conselho anterior retome às atividades na Igreja, sob pena de se configurar clara ingerência do Poder Judiciário em atividades religiosas. Aduziu, ainda, que o antigo Conselho, dissolvido, se reuniu e formou um Conselho falso, chegando a registrarem ata falsa em cartório, o que ensejou o ajuizamento da ação no. 0710005-02.2022.8.07.0001, tramitada perante à 23a Vara Cível de Brasília. Na referida ação judicial foi concedida a tutela, determinando-se o registro da ata n. 436, da IPLS, a qual designava o Pastor efetivo da igreja, elegendo novo Conselho, fato que foi confirmado por decisão judicial de mérito posterior. Questiona sobre como readmitir um Conselho afastado por indisciplina, tendo havido a eleição de um novo Conselho em novembro de 2021. Há, pois, em sua visão, impedimento para o restabelecimento do antigo Conselho. Alega que o acórdão foi sucinto e que, diante da eleição de um novo Conselho e da validação da Ata n. 436, nos autos n. 0710005-02, deu-se a perda de objeto da presente ação judicial. Sustenta haver equívoco no julgamento, tendo em vista cingir-se o objeto da presente ação ao pedido de anulação de atas que destituíram o Presbítero de suas funções junto à igreja, devendo ser cassada a decisão de mérito de primeira instância, sob pena de se configurar litispendência entre as decisões prolatadas.
3. Diante de todos os fatos expostos, requer, preliminarmente, que seja revogado o acórdão, cassando-se a sentença de 1o grau, ou, caso assim se entenda, seja determinada a suspensão do feito até o julgamento final da ação no. 0710005-02, em face da clara configuração de litispendência. Requer, ainda, que seja reconhecida a validade das atas em questão, pois não possuem qualquer divergência quanto à cópia juntada pelo autor e as cópias constantes do livro de atas do Presbitério, havendo expressa manifestação quanto ao conteúdo e procedimento da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em novembro de 2021, a qual elegeu o novo Conselho da Igreja, fato reconhecido pela ata n. 436, a qual foi validada pela decisão da 23a Vara Cível de Brasília, sob pena de se infringir o art. 1022, II, do CPC.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão com dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que de fato a matéria discutida no presente feito está nitidamente entrelaçada com a dos autos no. 0710005-02.2022.8.07.0001, estes em fase recursal. Caso seja mantida a decisão proferida nestes autos poderá haver conflitos de decisões, pois o presente feito reconhece a invalidação das atas apócrifas da 2o e 3a Reunião Extraordinária e determina o restabelecimento do Conselho local da Igreja Presbiteriana Lago Sul, desde que não haja nenhum outro impedimento. Naquele processo foi concedida tutela de urgência, já confirmada por sentença de mérito, determinando o registro da Ata n. 436, da IPLS, que efetivamente designou como Pastor Presidente da IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL – IPLS o Sr. Jailson de Sousa Gomes.
6. Preliminar suscitada de ofício. Complexidade da causa. Incompetência dos Juizados. Quanto à questão posta em Juízo, nulidade das atas apócrifas e restabelecimento do antigo conselho, verifica-se ser necessário cautela para que o Judiciário não adentre nas questões internas da igreja e passe a tomar decisões administrativas da associação, o que, a uma só vez, poderia ferir duas liberdades constitucionais inegociáveis: a das associações (art. 5o, XVII: "é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;") e do exercício dos cultos religiosos (art. 5o, VI: "é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;").
7. No caso dos autos, há o risco de decisões conflitantes, como citado acima, na medida em que a procedência do pedido da presente ação restabelece um Conselho desconstituído no ano de 2019, entrando em confronto com a decisão interna que elegeu um novo Conselho, eleito por seus pares, em novembro de 2021, ato confirmado e reconhecido judicialmente nos autos no 0710005-02.
8. Assim, diante da complexidade da causa, entendo dever ser suscitada de ofício a preliminar de complexidade da causa, pois as questões envolvendo o processo foge da alçada dos Juizados Especiais, inclusive pelo fato de existirem diversos processos que tramitaram e ainda tramitam neste Tribunal envolvendo as partes.
9. Além disso, resta evidente que o processo no. 0710005-02.2022.8.07.0001, o qual está em fase recursal, configura prejudicialidade externa, a impor a suspensão do presente processo (art. 921, I c/c o artigo 313, V, alínea "a", ambos do CPC), procedimento, no entanto, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.
10. Desta forma, considerando a complexidade da causa e a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos autos no 0710005-02.2022.8.07.0001, sob pena de ser proferida decisões conflitantes, o que não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais, deve-se reconhecer de ofício a incompetência absoluta dos juizados especiais para processamento e julgamento da presente ação, a teor do que dispõem os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95.
11. Embargos de declaração conhecidos. Preliminar de complexidade da causa/incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 51, caput, da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.